Tribunal: TJSP
Processo: 2325392-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça – Cabimento parcial – Hipótese em não foi oportunizado à agravante apresentar elementos de convicção que pudessem comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Nulidade da decisão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça – Cabimento parcial – Hipótese em não foi oportunizado à agravante apresentar elementos de convicção que pudessem comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Nulidade da decisão – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE, PARA SER ANULADA A DECISÃO AGRAVADA, COM OBSERVAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – Pretensão de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego ("MTE"), para consulta acerca da eventual existência de verbas referentes a participação nos lucros reais ("PLR") e/ou programa de participação nos resultados ("PPR") – Cabimento – Hipótese em que não é possível à parte a obtenção dessas informações, sendo cabível a expedição de ofício com essa finalidade – Execução que se processa no interesse do exequente – Efetividade da execução – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.